Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRAS. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE CONFIGURAÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e por fraude, mediante a utilização de cartão bancário da vítima. As defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas e/ou por atipicidade material (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, exclusão da qualificadora de fraude, o reconhecimento do furto privilegiado e a revisão da dosimetria na segunda fase, em razão da compensação da reincidência e da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo furto qualificado; (ii) verificar se é cabível a incidência do princípio da insignificância ao caso; (iii) constatar se resta caracterizada a qualificadora de fraude; (iv) analisar se é possível o reconhecimento do furto privilegiado; (v) avaliar se houve proporcionalidade na exasperação da pena, em virtude da compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, parcial e qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas e de fraude, incabível a absolvição.
4. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o furto é praticado mediante fraude.
5. Configura furto mediante fraude, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, a realização de saques e compras com o uso de cartão bancário da vítima, sem a sua anuência.
6. Nos termos do enunciado sumular 511, do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do privilégio disposto no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. A qualificadora do furto mediante fraude é incompatível com o privilégio, visto que ostenta natureza subjetiva.
7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações não providas.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 511; STJ, AgRg no HC n. 593.994/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/3/2021; STJ Tema Repetitivo 585.